Tribunal: TJSP
Processo: 1004556-25.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CONEXÃO - APELAÇÃO DO AUTOR
- Ajuizamento pelo autor de várias ações contra o réu questionando empréstimos consignados tidos por fraudulentos – Decisão que determinou a emenda da inicial

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CONEXÃO - APELAÇÃO DO AUTOR
- Ajuizamento pelo autor de várias ações contra o réu questionando empréstimos consignados tidos por fraudulentos – Decisão que determinou a emenda da inicial para englobar todos os demais contratos firmados com o réu – Não cumprimento da ordem – Indeferimento da inicial – Pedido de reforma da sentença – Não acolhimento – Inteligência do artigo 327 do CPC - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.